Tribunal: TCU
Processo: 007.215/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/RO - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5521/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §4o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos (inicial e alteração) de concessão de aposentadoria do interessado a seguir relacionado, de acordo com o parecer emitido nos autos pelo Ministério Público junto ao Tribunal, com a ressalva de que a falha constatada no ato inicial (inclusão nos proventos da vantagem denominada "opção") foi sanada com edição do ato de alteração, não constado atualmente pagamento irregular a título de tal vantagem ao interessado. 1. Processo TC- Processo 007.215/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Audenir Neves de Menezes (XXX.790.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.